Tribunal: TJPA
Processo: 0007214-75.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007214-75.2019.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MICHAEL NOGUEIRA TEIXEIRA, MAILSON GONCALVES FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA
:
TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL QUANTO A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE ID 7331884 PELO ÓBITO DO APELADO MAILSON GONÇALVES FARIAS. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO MINISTERIAL EM RAZÃO DA PERDA DO DIREITO DE PUNIR DO ESTADO QUANTO AO RÉU MAILSON GONÇALVES FERREIRA. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO APELANTE
MICHAEL NOGUEIRA TEIXEIRA
. NÃO CABIMENTO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. Para a prolação de um decreto penal condenatório é necessário que se faça prova robusta de sua autoria. Não havendo elementos nas provas produzidas em Juízo capazes confirmar ou apoiar um decreto condenatório, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo,
e, por consequência, a manutenção de sua absolvição por insuficiência de provas para condenação, nos termos do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal. Prevalência do princípio
in dúbio pro reo.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA PELO IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, parcial conhecimento, e na parte conhecida pelo improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Apelação Penal
interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará
,
(ID 7331874),
impugnando a r. sentença do
MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Belém/PA,
que julgou improcedente a denúncia formulada pelo Ministério Público, para absolver
os acusados
Michael Nogueira Teixeira
e
Mailson Gonçalves Farias
da prática do crime previsto no artigo 155, §4º, Incisos III e IV c/c artigo 14, II do Código Penal, nos termos do art. 386, VI do CPP.

Narra a peça acusatória que
no dia 04/04/2019, os acusados tentaram subtrair, mediante emprego de chave falsa, bens pertencentes ao Curso Profissionalizante Studio Peniche, apenas não concluindo seus intentos por motivos alheios às suas vontades. Os acusados foram presos em flagrante delito na data do fato, com a consequente conversão em preventiva, tendo suas prisões sido relaxadas, por excesso de prazo na custódia cautelar, em 10/09/2019, mediante a imposição de medidas cautelares diversas, inclusive o monitoramento eletrônico (fls. 73/74).

A denúncia foi recebida na data de 03/05/2019.

A audiência de instrução foi gravada em mídia áudio visual

Inconformado com os termos da decisão, o Ministério Público, interpôs apelação, e em suas razões recursais, sustenta que deve ser totalmente revista a decisão para condenar os apelados
Michael Teixeira e Mailson Gonçalves Farias,
na forma da lei penal, nos termos do
artigo 155, §4º, III e IV c/c artigo 14, Inciso II, do Código Penal
.

Nas contrarrazões (ID 7331877), a r. Defensoria Pública do Estado do Pará de 1º Grau pugnou pelo improvimento do presente recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Após juntada de certidão de óbito, o juízo a quo, em sentença de ID 7331884 extingui a punibilidade do apelado Mailson Gonçalves Farias, em razão de seu falecimento, nos termos do art. 107, I do Código Penal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, (ID 8584784), que se pronunciou pelo provimento do recurso do Ministério Público para condenar os apelados nas sanções punitivas do
artigo 155, §4º, III e IV c/c artigo 14, Inciso II, do Código Penal
.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Inicialmente, em razão da sentença de extinção da punibilidade de ID 7331884 pelo óbito do apelado
Mailson Gonçalves Farias,

conheço parcialmente o recurso do Ministério Público, pela perda do direito de punir do Estado quanto ao réu Mailson Gonçalves Ferreira.

Passo a analisar o pedido formulado pelo Ministério Público de condenação somente quanto ao réu
Michael Nogueira Teixeira
.

O Ministério Público interpôs apelação penal, sustentando que deve ser totalmente revista a decisão para condenar o apelado
Michael Nogueira Teixeira
nas sanções punitivas do
artigo 155, §4º, III e IV c/c artigo 14, Inciso II, do Código Penal considerando que ficou caracterizado a autoria do delito, conforme o testemunho dos policiais militares que efetuaram a prisão dos acusados.

A defesa por sua vez requer que seja mantida a absolvição dos apelados ante a não comprovação suficiente da autoria e materialidade do delito.

A testemunha
Jamielson Lima Negido
, policial civil, relatou que estava retornando para seu trabalho, após o horário de almoço, quando percebeu os acusados tentando ingressar no estabelecimento comercial da vítima, tendo neste momento realizado a prisão de ambos. Disse que um dos acusados já estava com o cadeado da entrada do local em suas mãos, contudo ainda não tinham ingressado no local. Que o acusado utilizou uma faca para abrir o cadeado. Às perguntas do Defensor Público respondeu que o cadeado não foi periciado, porque foi devolvido à própria vítima na delegacia.

O apelado
MICHEL NOGUEIRA TEIXEIRA
, em interrogatório, afirmou que estava no local em que foi preso apenas esperando passar uma chuva e que a faca que foi consigo apreendida era utilizada apenas para descascar fio de cobre no local em que trabalhava. Disse ainda que o cadeado do local já estava aberto. Afirmou que o outro réu estava passando na rua e também entrou no local apenas para esperar passar a chuva. Alegou ainda que não teria como abrir o cadeado com uma faca

A prova produzida no curso da instrução processual foi apreciada pelo juiz da causa nos seguintes termos:

“Pois bem, de tudo que foi apurado nos autos, verifico que houve um erro na cadeia de custódia das provas a ser preservada pela autoridade policial, a qual gera certa dúvida sobre ser factível ou não a versão apresentada pelo réu MICHEL NOGUEIRA.

A divergência do depoimento prestado pela testemunha policial Jamielson Negido e o interrogatório do réu MICHEL NOGUEIRA reside no fato de que àquele afirmou que o acusado abriu o cadeado mediante a utilização de uma faca, em que pese não ter visto especificamente este ato, pois relata que ao visualizar a ação do réu, ele já se encontrava com o cadeado aberto em mãos. Por sua vez, o acusado afirmou que o cadeado já estava aberto, por isso estava ingressando no local apenas para esperar a chuva passar, sendo que não seria possível abrir o cadeado com a faca que possuía.

Pois bem, existindo conflito nas versões apresentadas, era imprescindível, in casu, que a autoridade policial tivesse apreendido o cadeado do local do delito, para que a perícia realizada na faca confiscada com o acusado fosse realizada em conjunto com o referido objeto, no sentido de se aferir se era possível abrir aquele cadeado especifico com a faca apreendida. Tanto o cadeado não foi formalmente apreendido, porque o próprio policial civil condutor relatou em juízo que devolveu o cadeado para a vítima na delegacia, como a perícia da faca (fl. 27) apenas relata que “a faca apresenta solução de continuidade no gume da faca, apresentando-se em condições de uso e para o fim a que se destina”.

E porque, no caso concreto, justificava-se a necessidade da realização da perícia? A resposta é simples. Eventual confirmação de que a abertura do cadeado do estabelecimento comercial da vítima era possível ser feita com a faca apreendida com o réu, afastaria, sem qualquer ausência de dúvidas, a versão por ele apresentada. Não se mostraria factível que o acusado, apenas para ingressar em um local para esperar uma chuva passar, teria violado o sistema de chave de um cadeado. Ademais, o laudo pericial realizado na faca atesta apenas que ela está apta para uso para o fim a que se destina. Pois bem, o fim a que se destina uma faca não é utilizá-la com chave falsa de um cadeado. Como dito, seria necessário uma conclusão mais especifica para comprovar que a faca apreendida conseguiria abrir o cadeado do local do crime.

Portanto, o erro na investigação, por meio da diligência necessária de apreensão do cadeado supostamente violado e a consequente ausência da perícia anteriormente citada, traz aos autos dúvida sobre se a versão do acusado pode ser verdadeira ou não. E havendo dúvida, medida mais correta é beneficiar o acusado.”

Entendo, conforme o fundamentado pelo magistrado sentenciante que as provas colhidas na instrução processual carecem de robustez necessária para condenação.

Depreende-se que o policial que efetuou a prisão dos réus não presenciou os fatos narrados; os prenderam em razão do réu Michael está segurando o cadeado aberto do estabelecimento e que os mesmos ainda não haviam adentrado no estabelecimento comercial. Noutro passo, o magistrado esclareceu que ao deixarem de periciar o cadeado juntamente com a faca que estava com o apelado, houve quebra na cadeia de custódia, em razão da impossibilidade de se aferir a possibilidade de abertura de um cadeado utilizando o tipo de faca apreendida,

de maneira que entendo igualmente que torna-se revestida de fragilidade as provas apresentadas pela acusação.

Vê-se que não restou comprovado cabalmente que o apelado Michael rompeu o cadeado do estabelecimento, sendo insuficiente meros indícios de que tenha feito. E, ainda mais pelo fato de não ter adentrado no dito estabelecimento e nem iniciado qualquer ato de executório.

Além disso, deve ser levado em consideração o livre convencimento motivado e a íntima convicção do juiz, no qual dispõe de critérios objetivos e subjetivos de valoração de provas.

Por tal sistema, o juiz é livre na formação de seu convencimento, desde que fundamentada, a ser utilizada por ocasião da decisão final, quando se fará a valoração de todo material probatório levado aos autos.

Verificamos, portanto que a r. sentença
a quo
foi perfeitamente motivada, baseada no livre convencimento probatório do r. magistrado.

Portanto, correta a r. decisão proferida no d. Juízo a quo, a qual, absolveu o acusado, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, devendo, portanto, ser mantida por seus próprios fundamentos.

Neste sentido é a jurisprudência pátria:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. FURTO QUALIFICADO (DUAS VEZES). ABSOLVIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. Materialidade devidamente comprovada nos autos. Entretanto, a autoria não restou devidamente comprovada nos autos. Absolvição mantida. O acervo probatório dos autos não se mostra contundente a justificar um édito condenatório sobre a acusada. Ressalvo que para a procedência da pretensão acusatória formulada, é impositivo que o Estado tenha certeza acerca da existência do delito e de sua autoria. E, no caso dos autos, a autoria orbita na esfera das suposições, sendo impositiva a aplicação do princípio in dubio pro reo. APELOS IMPROVIDOS. (Apelação Criminal, Nº 70083374421, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez, Julgado em: 09-05-2022)

“APELAÇÃO
CRIME. FURTO TENTADO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE AGENTES. PROVA INCONCLUSIVA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO.
Ausente prova segura e conclusiva acerca da autoria do delito de furto qualificado tentado por
parte dos recorridos, impositiva a manutenção da sentença absolutória, haja vista que a vítima não presenciou o fato e o policial militar que prestou declarações em juízo foi apenas testemunha de apresentação na delegacia de polícia
. RECURSO IMPROVIDO”.(Apelação Criminal, Nº 70082476177, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cristina Pereira Gonzales, Julgado em: 20-11-2019)

Nestes termos, considerando que não há elementos nas provas produzidas em Juízo capazes confirmar ou apoiar um decreto condenatório, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo,
e, por consequência, a manutenção de sua absolvição por insuficiência de provas para condenação, nos termos do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

CONCLUSÃO

DIANTE DE TODO O EXPOSTO,
conheço parcialmente do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, e na parte conhecida nego provimento.

É o voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 24/06/2022